Tribunal: TJMT
Processo: 1052111-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052111-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO RAMOS ROSSATTI JUNIOR - CPF: 567.868.401-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIPLOMA NO ATO DA INSCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR EM RECURSO ADMINISTRATIVO. MERO ERRO FORMAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 266/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo o indeferimento da inscrição do impetrante em processo seletivo simplificado, em razão da não apresentação do diploma de graduação no momento da inscrição, embora posteriormente juntado em recurso administrativo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do diploma no ato da inscrição, posteriormente sanada em sede administrativa, autoriza a eliminação do candidato do certame, mesmo comprovado o preenchimento do requisito de escolaridade.

III. Razões de decidir
3. O edital vincula a Administração e os candidatos, porém sua aplicação deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, admitindo controle jurisdicional diante de ilegalidade.
4. A comprovação do requisito de escolaridade foi efetivamente realizada em momento oportuno na esfera administrativa, evidenciando tratar-se de erro formal sanável, sem prejuízo à Administração ou aos demais candidatos.
5. A eliminação do candidato, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo, incompatível com a finalidade do certame, que é selecionar candidatos aptos ao exercício da função pública.
6. A jurisprudência orienta que a exigência de comprovação de habilitação deve ocorrer no momento da posse, sendo indevida a exclusão prematura do candidato quando demonstrado o preenchimento do requisito material.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido, com concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do indeferimento da inscrição e assegurar ao candidato o prosseguimento no certame.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de diploma no ato da inscrição, posteriormente sanada em sede administrativa, constitui irregularidade formal que não autoriza a eliminação do candidato. 2. A exigência de comprovação de habilitação deve ser aferida no momento da posse, não sendo legítima a exclusão antecipada quando demonstrado o preenchimento do requisito material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 10054831120238110000, e RAI 10048769520238110000

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Mário Ramos Rossatti Junior, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052111-61.2025.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, mantendo o indeferimento de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG, destinado ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvedor Java (Back-End) – Pleno, em razão da não apresentação do diploma de graduação no momento da inscrição.

Irresignado, o Apelante sustenta, a ilegalidade da exigência de comprovação da escolaridade mínima no ato da inscrição, defendendo que tal exigência contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 266, segundo a qual a comprovação da habilitação legal deve ocorrer apenas no momento da posse.

Aduz que detinha o requisito material desde o início, sendo a ausência de juntada do diploma mero equívoco formal, posteriormente sanado mediante apresentação do documento em sede de recurso administrativo, dentro do prazo estabelecido.

Assevera que a eliminação do certame configura medida desproporcional e desarrazoada, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, sobretudo porque sua inscrição fora inicialmente deferida pela própria Administração.

Discorre sobre o formalismo excessivo adotado pela banca organizadora que compromete a finalidade do certame.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança para declarar a validade de sua inscrição e determinar sua reintegração no processo seletivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, afirmando que o edital constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível admitir a juntada posterior de documento essencial, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença (id. 353420373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a eliminação do candidato decorreu de mero erro formal sanável, uma vez que restou demonstrado o preenchimento do requisito de escolaridade
(id. 357738888).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Mário Ramos Rossatti Junior,

apelou contra a sentença prolatada que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052111-61.2025.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, mantendo o indeferimento de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG, destinado ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvedor Java (Back-End) – Pleno, em razão da não apresentação do diploma de graduação no momento da inscrição.

Denota-se dos autos que
Mário Ramos Rossatti Junior impetrou Mandado de Segurança contra ato da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG, que indeferiu sua inscrição sob o fundamento de ausência de apresentação do diploma de graduação exigido no edital.

Narrou, em síntese, que se inscreveu regularmente no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG, destinado à contratação temporária de profissionais para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvedor Java (Back-End) – Pleno, tendo sua inscrição deferida inicialmente, conforme publicação oficial.

Apontou, contudo, que após retificações do edital e nova análise da documentação, sua inscrição foi posteriormente indeferida, sob a justificativa de ausência de comprovação do diploma de graduação.

Sustentou que houve equívoco no envio da documentação, tendo sido anexado erroneamente o certificado de uma pós-graduação, em vez do diploma de graduação, entretanto, afirma que, ao interpor recurso administrativo, encaminhou adequadamente o diploma exigido, inclusive por meio de link público e acessível, além de email contendo o documento, de modo que restou sanada qualquer irregularidade inicialmente verificada.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, denegou a segurança, por entender pela a ausência de direito líquido e certo.

Contra esta decisão o
Mário Ramos Rossatti Junior
apela, buscando reformar integralmente do ato sentencial.

Cumpre destacar, inicialmente, que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Todavia, tal vinculação não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, os quais informam toda a atuação administrativa, sendo plenamente cabível o controle jurisdicional quando evidenciada ilegalidade ou abuso.

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos é, de fato, excepcional, limitando-se às hipóteses em que se verifica flagrante ilegalidade ou violação direta aos princípios que regem a Administração Pública, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral.

Assim, não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas de exercício legítimo de controle de legalidade dos atos praticados.

No caso em exame, embora o indeferimento da inscrição tenha se fundamentado na ausência de apresentação do diploma de graduação no momento da inscrição, restou devidamente comprovado nos autos que o Apelante preenchia o requisito de escolaridade exigido, tendo apresentado o referido documento em sede de recurso administrativo, dentro do prazo oportuno. Tal circunstância evidencia que não houve ausência de qualificação, mas mero equívoco formal, posteriormente sanado, o que afasta a justificativa para sua eliminação do certame.

Logo, a exclusão do candidato, nessa hipótese, revela-se medida desproporcional, pois privilegia excessivo rigor formal em detrimento da finalidade do processo seletivo, que consiste na seleção dos candidatos efetivamente aptos ao exercício da função pública.

Não se pode admitir que falha meramente procedimental, destituída de impacto substancial, seja suficiente para afastar candidato que comprovadamente atende aos requisitos exigidos.

A jurisprudência desta Corte no julgamento do RAI n. 10054831120238110000 e RAI n. 10048769520238110000, tem se orientado no sentido de que a apresentação extemporânea de documentos, quando realizada em sede administrativa e sem prejuízo à Administração ou aos demais candidatos, não autoriza, por si só, a eliminação do certame, sobretudo quando ausente qualquer elemento que comprometa a idoneidade ou a qualificação do candidato.

Nessas hipóteses, deve prevalecer a interpretação que melhor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a exigência de comprovação da escolaridade no momento da inscrição mostra-se prematura, porquanto o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verificação do preenchimento dos requisitos para investidura no cargo deve ocorrer no momento da posse.

Desse modo, eventual ausência de apresentação do diploma na fase inicial não possui o condão de justificar a exclusão antecipada do candidato, sobretudo quando demonstrada a existência do requisito material.

Nessa quadra, a manutenção do ato administrativo impugnado implicaria chancelar formalismo excessivo, incompatível com os princípios que regem a Administração Pública, além de comprometer a própria finalidade do certame. Ao revés, o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição, com a consequente reintegração do apelante ao processo seletivo, revela-se medida que prestigia a legalidade, a razoabilidade e a eficiência administrativa, sem afastar a possibilidade de verificação dos requisitos legais no momento oportuno da posse.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do apelante, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do processo seletivo, sem prejuízo da posterior aferição do cumprimento dos requisitos legais para investidura no cargo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar o ato sentencial apelado, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do Apelante, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do processo seletivo, sem prejuízo da posterior verificação dos requisitos legais no momento oportuno da posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026